Tribunal: STJ
Processo: 5002932-68.2022.8.24.0030
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3062221 - SC(2025/0369682-6)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: CAMILO & GHISI LTDA
ADVOGADOS
: FELIPE DE SOUTO - SC020846
LAÍS CARDOSO COSTA - SC039864
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE IMBITUBA
PROCURADOR
: EUCLIDES DE OLIVEIRA PORTO - SC028613
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ISSQN. DEDUÇÃO DE
MATERIAIS NA CONSTRUÇÃO CIVIL. MINUTA QUE NÃO INFIRMA,
DE
MODO
ESPECÍFICO
E
CONCRETO,
ALGUNS
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO
ESPECIAL NA ORIGIEM (AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 1.022
DO CPC, SÚMULAS N. 283 E N. 284 DO STF, N. 280 DO STF E N. 7 DO
STJ).
DO CPC. SÚMULA N. 182 DO STJ.
ART. 932, INCISO III,
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. A decisão de inadmissão do recurso especial assentou múltiplos
óbices: inexistência de omissão, ausência de prequestionamento (
, dissociação das razões e falta de enfrentamento de
Súmula n. 211/STJ)
fundamentos autônomos (Súmulas n. 283 e n.
), exame de legislação
284/STF
local (
, matéria constitucional com eventual ofensa
Súmula n. 280/STF)
reflexa à lei federal, incidência da
e prejudicialidade da
Súmula n. 7/STJ
alínea .
c
2. A agravante, nas razões do agravo, quedou silente quanto ao
fundamento da matéria constitucional com eventual ofensa reflexa à lei
federal. Ademais, não houve impugnação específica e suficiente dos demais
óbices: inexistência de omissão, ausência de demonstração concreta de
enfrentamento dos fundamentos autônomos (Súmulas n. 283 e n.
),
284/STF
argumento genérico quanto à inexistência de análise de direito local (
e incidência da
ônus que incumbia à
Súmula n. 280/STF)
Súmula n. 7/STJ,
agravante para comprovar a incorreção do
denegatório.
decisum
3. Os arts. 932, inciso III, e 1.021, § 1o, ambos do Código de
Processo Civil, positivaram o princípio da dialeticidade recursal. Assim cabe
ao recorrente o ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada,
impugnando concretamente todos os fundamentos nela lançados para obstar
sua pretensão. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
4. Agravo em recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55390342 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 31/03/2026 16:32:37
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: 854bfc28-7644-46ee-821d-576001231788

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
19/03/2026 25/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
31 de março de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA55390342 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 31/03/2026 16:32:37
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: 854bfc28-7644-46ee-821d-576001231788

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3062221 - SC(2025/0369682-6)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: CAMILO & GHISI LTDA
ADVOGADOS
: FELIPE DE SOUTO - SC020846
LAÍS CARDOSO COSTA - SC039864
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE IMBITUBA
PROCURADOR
: EUCLIDES DE OLIVEIRA PORTO - SC028613
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ISSQN. DEDUÇÃO DE
MATERIAIS NA CONSTRUÇÃO CIVIL. MINUTA QUE NÃO INFIRMA,
DE
MODO
ESPECÍFICO
E
CONCRETO,
ALGUNS
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO
ESPECIAL NA ORIGIEM (AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 1.022
DO CPC, SÚMULAS N. 283 E N. 284 DO STF, N. 280 DO STF E N. 7 DO
STJ).
DO CPC. SÚMULA N. 182 DO STJ.
ART. 932, INCISO III,
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. A decisão de inadmissão do recurso especial assentou múltiplos
óbices: inexistência de omissão, ausência de prequestionamento (
, dissociação das razões e falta de enfrentamento de
Súmula n. 211/STJ)
fundamentos autônomos (Súmulas n. 283 e n.
), exame de legislação
284/STF
local (
, matéria constitucional com eventual ofensa
Súmula n. 280/STF)
reflexa à lei federal, incidência da
e prejudicialidade da
Súmula n. 7/STJ
alínea .
c
2. A agravante, nas razões do agravo, quedou silente quanto ao
fundamento da matéria constitucional com eventual ofensa reflexa à lei
federal. Ademais, não houve impugnação específica e suficiente dos demais
óbices: inexistência de omissão, ausência de demonstração concreta de
enfrentamento dos fundamentos autônomos (Súmulas n. 283 e n.
),
284/STF
argumento genérico quanto à inexistência de análise de direito local (
e incidência da
ônus que incumbia à
Súmula n. 280/STF)
Súmula n. 7/STJ,
agravante para comprovar a incorreção do
denegatório.
decisum
3. Os arts. 932, inciso III, e 1.021, § 1o, ambos do Código de
Processo Civil, positivaram o princípio da dialeticidade recursal. Assim cabe
ao recorrente o ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada,
impugnando concretamente todos os fundamentos nela lançados para obstar
sua pretensão. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
4. Agravo em recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54995168 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 17/03/2026 17:32:06
Código de Controle do Documento: 76624c8a-1f1f-4fee-b46f-57d0ed7c388e

Trata-se de agravo interposto por CAMILO & GHISI LTDA. contra a decisão
do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA que inadmitiu o
recurso especial dirigido contra acórdão prolatado no julgamento da Apelação n.
cuja ementa é a seguir transcrita (fl. 310):
5002932-68.2022.8.24.0030/SC,
TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ISSQN.
DEDUÇÃO DOS MATERIAIS EMPREGADOS NA CONSTRUÇÃO CIVIL DA
BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO. IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÕES
ACESSÓRIAS POR LEI MUNICIPAL. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO EFETIVA DO EMPREGO DOS MATERIAIS NA
CONSTRUÇÃO. PROCEDIMENTO PASSÍVEL DE DEFINIÇÃO PELO
MUNICÍPIO.
ATO
ILEGAL
DA
AUTORIDADE
COATORA
NÃO
EVIDENCIADO.
IRRESIGNAÇÃO
CONTRA
A
LEI
LOCAL.
IMPOSSIBILIDADE DE MANEJO DE MANDADO DE SEGURANÇA
CONTRA LEI EM TESE [
. SENTENÇA MANTIDA.
SÚMULA N. 266/STF]
RECURSO DESPROVIDO.

Os embargos de declaração opostos ao aresto supra (fls. 318-322) foram
rejeitados. Eis a ementa do aresto na oportunidade exarado (fl. 327):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PELA APELANTE. ALEGADA OMISSÃO
NO ACÓRDÃO EMBARGADO. IMPROCEDÊNCIA. SITUAÇÃO DA
EMBARGANTE QUE FOI DEVIDAMENTE ANALISADA, INCLUSIVE COM
CITAÇÃO EXPRESSA DE DISPOSITIVO LEGAL QUESTIONADO. MERA
INSATISFAÇÃO COM O DESACOLHIMENTO DA TESE. AUSENTE
VIOLAÇÃO AO
DO CTN. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO
ART. 150
NÃO ISENTA O CONTRIBUINTE DO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES
ACESSÓRIAS. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. DESNECESSIDADE DE
MANIFESTAÇÃO
EXPRESSA
SOBRE
TODOS
OS
DISPOSITIVOS
ELENCADOS [CPC,
. ACLARATÓRIOS REJEITADOS.
ART. 1.025]

Nas razões do recurso especial denegado (fls. 333-352), interposto com base
no
alíneas
e
, da Constituição Federal, a parte recorrente
art. 105, inciso III,
a
c
alega violação dos seguintes dispositivos legais, além da existência de dissídio
jurisprudencial: (i)
do Código de Processo Civil, por "omissão da
Art. 1.022, inciso II,
decisão recorrida em relação ao questionamento oposto em embargos de declaração para
que se manifestasse expressamente sobre o
da CF e
do CTN,
o, § 2o,
art. 150
art. 150
art. 7
da Lei Complementar no
°, §2°, alíneas “a” e “b” do Decreto-Lei n°
116/2003, art. 9
além dos demais dispositivos que serão tratados em Recurso Extraordinário e
406/68,
entendimento firmado no Tema 247 do STF"; (ii)
do CTN,
o, § 2o, da Lei
Art. 150
art. 7
Complementar n.
e o
°, §2°, alíneas
e
do Decreto-Lei n.
no
116/2003
art. 9
a b
406/68,
sentido de que o ISS é tributo sujeito ao lançamento por homologação, de modo que não
se pode condicionar a dedução dos materiais à prévia análise e a requisitos burocráticos
fixados por lei municipal.
Documento eletrônico VDA54995168 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 17/03/2026 17:32:06
Código de Controle do Documento: 76624c8a-1f1f-4fee-b46f-57d0ed7c388e

Regularmente intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso
especial (fls. 390-394).
A Corte de origem não admitiu o recurso especial interposto (fls. 400-405),
daí a interposição do agravo ora em apreço (fls. 415-423).
Instado a se manifestar, o Ministério Público Federal ofereceu parecer,
pugnando pelo conhecimento e não provimento do agravo (fls. 446-458).
É o relatório.
VOTO
O agravo não comporta conhecimento.
O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA não
admitiu o apelo nobre (fls. 400-405), por considerar que: (i) inexistiu omissão apta a
caracterizar violação do
do Código de Processo Civil; (ii) ausência de
art. 1.022
prequestionamento, especialmente quanto ao
do Código Tributário Nacional (
art. 150
; (iii) razões dissociadas da
e ausência de
Súmula n. 211/STJ)
ratio decidendi
impugnação de todos os fundamentos suficientes (Súmulas n. 283 e n.
); (iv)
284/STF
necessidade de exame de legislação local (
por analogia); (v) matéria
Súmula n. 280/STF,
decidida sob fundamentos constitucionais, com eventual ofensa a lei federal meramente
reflexa; (vi) necessidade de reexame do conjunto fático-probatório (
; e
Súmula n. 7/STJ)
(vii) prejudicada a análise da alínea ante o afastamento da tese sob a alínea .
c
a
Todavia, a parte agravante, no agravo em recurso especial (fls. 415-423), nada
disse a respeito do óbice apontado na alínea
, no qual o TJSC consignou: "a
v
possibilidade de o ente municipal instituir obrigação acessória e a inadequação do
mandado de segurança para contestar a LM n.
foram analisadas mediante a
4.449/2014
aplicação de dispositivo da Constituição Federal e sob a ótica do entendimento atual da
Corte Suprema, de modo que a questão se revela frontalmente constitucional e eventual
afronta a lei federal seria meramente reflexa" (fl. 403).
No ponto, o silêncio da parte agravante é motivo suficiente, por si só, para não
conhecimento do presente agravo.
A despeito disso, verifico que os demais óbices foram enfrentados, porém
de modo insuficiente. A propósito, transcrevo os exertos das razões recursais:

[...]
Contudo, não há como negar a violação ao
do CPC, tendo em
art. 1.022
vista que a oposição dos embargos de declaração serviu, justamente, para suscitar o
pronunciamento do juízo a quo acerca da violação às disposições previstas no
do Código Tributário Nacional,
o, § 2o, da Lei Complementar no
art. 150
art. 7
e o
°, §2°, alíneas “a” e “b” do Decreto-Lei n°
116/2003
art. 9
406/68.
[...]
Documento eletrônico VDA54995168 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 17/03/2026 17:32:06
Código de Controle do Documento: 76624c8a-1f1f-4fee-b46f-57d0ed7c388e

No entanto, a delimitação da controvérsia por parte da Agravante restou
evidenciada porque não se discute a possibilidade de dedução dos materiais
empregados na obra, uma vez que já há entendimento consolidado, inclusive no
citado Tema 241 do STF.
[...]
E é justamente o oposto do que se consignou na Decisão de Evento 65, já
que se discute sobre a conduta pautada em lei municipal que restringe a dedução dos
materiais empregados na obra e cria uma “nova” espécie de exigência para fruição
da dedução, a prévios requisitos burocráticos, e consequentemente reflete na base de
cálculo do tributo. Portanto, também inaplicável o óbice.
[...]
Logo, o que se quer é o reconhecimento que a conduta de exigir o
preenchimento de diversos requisitos para fazer jus à aludida dedução da base de
cálculo do imposto é contrário aos dispositivos citados, não havendo que se falar em
óbice na Súmula 7 do STF.
[...]

Nessa perspectiva, com razão o Ministério Público Federal ao concluir que
"não obstante o esforço argumentativo da agravante no sentido de afastar os óbices de
admissibilidade apontados, suas razões não se mostram aptas a infirmar a decisão
agravada" (fl. 457).
Com efeito, para se desincumbir do ônus imposto pelo princípio da
, caberia à Agravante demonstrar o equívoco do
impugnado,
dialeticidade
decisum
, em relação à ausência de omissão apta a caracterizar violação ao
indicando
art. 1.022
do Código de Processo Civil, em quais os pontos do acórdão recorrido haveria omissão,
contradição, obscuridade ou erro material, bem como a relevância da análise dessas
questões para o caso concreto.
Ademais, embora a Agravante tenha declinado argumentos quanto à aplicação
das Súmulas n.
no caso em tela, deixou de infirmar, concretamente, a conclusão
284/STF
quanto à incidência da
fundamento autônomo e suficiente para
Súmula n. 283/STF,
obstar o exame do mérito do apelo nobre.
Com efeito, quanto à incidência da
caberia à Recorrente
Súmula n. 283/STF,
colacionar trechos de suas razões de recurso especial que demonstrassem impugnação
concreta aos fundamentos do aresto proferido na origem, aos quais se referiu a decisão
ora agravada, o que não ocorreu no caso em tela.
Adiante, a parte não indicou de que forma a análise do recurso prescindiria da
análise da lei local, limitando-se a afirmar genericamente que apenas a verificação do
teor da lei federal apontada como violada seria suficiente para a apreciação do apelo
nobre. Para impugnar a aplicação da
no caso em tela, bastaria a
Súmula n. 280/STF
Agravante desenvolver argumentos concretos que demonstrassem que o exame de sua
pretensão não exige qualquer juízo de valor sobre a Lei Estadual mencionada na origem.
Documento eletrônico VDA54995168 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 17/03/2026 17:32:06
Código de Controle do Documento: 76624c8a-1f1f-4fee-b46f-57d0ed7c388e

No tocante à incidência da Súmula n. 7 do STJ, caberia à parte agravante
cotejar a moldura fática incontroversa do acórdão recorrido com as teses por
ela suscitadas, demonstrando de que forma o seu exame prescindiria da análise de
elementos probantes. (AgInt no
relator Ministro Herman
AREsp n. 2.371.208/PB,
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
18/12/2023,
20/12/2023)
Vale dizer: [a] mera afirmação de que o caso não demanda o reexame de fatos
e provas ou então a menção às razões expostas no recurso especial não bastam para
infirmar a incidência da
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
Súmula 7/STJ.
(STJ) entende que, para comprovar a inaplicabilidade do enunciado sumular em questão,
a parte agravante deve realizar o cotejo entre o acórdão recorrido e a tese recursal"
(AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira
AREsp n. 2.302.127/SP,
Turma, julgado em
DJe de
.
3/6/2024,
7/6/2024)
Portanto, são aplicáveis o comando normativo contido no art. 932, inciso III,
do Código de Processo Civil, bem como a Súmula n. 182 do STJ,
: "[é] inviável o
litteris
agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da
art. 545
decisão agravada".
Nesse sentido:

[...]
5. Constitui ônus da parte agravante a refutação específica de todos os
fundamentos da decisão agravada, à luz do princípio da dialeticidade, o que não
ocorreu no caso dos autos. Incidência da
e do
III, do CPC.
Súmula 182/STJ
art. 932,
6. Agravo Interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin,
AREsp n. 2.141.230/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
15/12/2022,
19/12/2022.

Ressalto que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou
entendimento no sentido de que o provimento judicial que não admite o recurso especial
não é constituído por capítulos autônomos, mas, sim, por dispositivo único.
Dessa forma, nas hipóteses tais como a presente, nas quais a parte agravante
não se insurge de maneira adequada contra qualquer um dos fundamentos que alicerçam
a inadmissibilidade, é inviável conhecer do agravo em recurso especial na integralidade.
A propósito, a ementa do mencionado julgado:

[...]
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a eleição
dos fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do
II,
o
art. 514,
c/c art. 505
do
Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando houver expressa e
CPC/1973.
específica disposição legal em sentido contrário, tal como ocorria quanto ao agravo
contra decisão denegatória de admissibilidade do recurso especial, tendo em vista o
mandamento insculpido no
§ 4o, I, do CPC, no sentido de que pode o
art. 544,
relator 'não conhecer do agravo manifestamente inadmissível ou que não tenha
Documento eletrônico VDA54995168 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 17/03/2026 17:32:06
Código de Controle do Documento: 76624c8a-1f1f-4fee-b46f-57d0ed7c388e

atacado especificamente os fundamentos da decisão agravada' - o que foi reiterado
pelo novel CPC, em seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo
a apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é único,
ainda quando a fundamentação permita concluir pela presença de uma ou de várias
causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma vez que registra, de
forma unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há, pois, capítulos autônomos
nesta decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem
como parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como
um elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a decisão
agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos exatos
termos das disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre
registrar que o posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese prevista
no
caput, do
que veda o cabimento do agravo contra decisão
art. 1.042,
CPC/2015,
do Tribunal a quo que inadmitir o recurso especial, com base na aplicação do
entendimento consagrado no julgamento de recurso repetitivo, quando então será
cabível apenas o agravo interno na Corte de origem, nos termos do
§ 2o,
art. 1.030,
do CPC.
5. Embargos de divergência não providos.
(
relator Ministro João Otávio de Noronha, relator
EAREsp n. 746.775/PR,
para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 19/9/2018,
DJe de
)
30/11/2018.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo.
Sem honorários advocatícios, consoante o
da
e as
art. 25
Lei n. 12.016/2009
Súmulas n. 512 do STF ("Não cabe condenação em honorários de advogado na ação de
mandado de segurança") e 105 do STJ ("Na ação de mandado de segurança não se
admite condenação em honorários advocatícios").
É o voto.

Documento eletrônico VDA54995168 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 17/03/2026 17:32:06
Código de Controle do Documento: 76624c8a-1f1f-4fee-b46f-57d0ed7c388e

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 3.062.221 / SC
Número Registro: 2025/0369682-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50029326820228240030
Sessão Virtual de
a
19/03/2026
25/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: CAMILO & GHISI LTDA
ADVOGADOS
: FELIPE DE SOUTO - SC020846
LAÍS CARDOSO COSTA - SC039864
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE IMBITUBA
PROCURADOR : EUCLIDES DE OLIVEIRA PORTO - SC028613
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ISS/ IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
19/03/2026
25/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 25 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55361369 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 00:42:16
Código de Controle do Documento: bb4ca22b-eec4-4800-9121-23c7168a8194